Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700772-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA (incapaz - vítima de acidente automobilístico - desde 31.7.2016), representada por sua curadora e mãe, Sra. MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA (interdição publicada em 07.12.2016), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao fornecimento do serviço de atendimento domiciliar (“home care”). O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque o douto Juízo originário entendeu que, apesar da indicação médica de cuidador contínuo, não existiria urgência ou risco de vida, de modo a se tornar imprescindível o esclarecimento de algumas situações de fato apontadas pela douta Promotoria de Justiça, notadamente a classificação de complexidade assistencial e a capacidade administrativa de atendimento da demanda médica. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, mas não na extensão objetivada pela agravante. É que, nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado (destaque nosso). Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 92, de 29 de março de 2021, cujo teor é o seguinte: “Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I – que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II – que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020.” Além disso, a Organização Mundial da Saúde – OMS decretou em 11 de março de 2020 a situação de pandemia mundial em razão da COVID-19, o que desencadeou, nos âmbitos nacional, estadual e distrital, inúmeros normativos complementares. É de conhecimento comum que, a partir de então, se instalou uma crise na área de saúde, em decorrência da falta de leitos de enfermaria e de UTI, equipamentos médicos, medicamentos e profissionais da área de saúde, necessários ao atendimento das vítimas da COVID-19. Também é de conhecimento comum que os esforços para atendimento daquelas vítimas foram realizados em parte com o remanejamento de recursos, materiais e humanos, e o compartilhamento de instalações até então existentes, o que agravou o já precário atendimento de pacientes de enfermidades agora consideradas tradicionais. Fato, aliás, amplamente divulgado pela imprensa, porque foi objeto da Circular n.o 55/2021 - SES/SAA, de 22.03.2021, que tratava das medidas para mitigação das dificuldades no atendimento ao paciente portador de COVID-19. No contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Essa é a árdua realidade que se enfrenta, porque os recursos atualmente disponíveis são bem limitados à demanda provocada pela pandemia de “Covid-19”, cuja atual disseminação da denominada “variante Ômicron” tem afetado muitos servidores públicos, sobretudo os da área da saúde (diversos estão licenciados), sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde local. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a demanda da agravante se enquadraria, parcialmente, numa dessas exceções, uma vez que os relatórios médicos contidos no processo (n. 0702297-50.2022.8.07.0016), que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrariam não só o seu estado de coma, tetraplegia flácida e alienação mental absoluta (desde 31.7.2016 – vítima de acidente de trânsito), como da necessidade de cuidador contínuo por 24h/dia, dentre outras (vide documento na origem de ID 113001327 - Pág. 4/5, datado de 25.08.2021). Exatamente em virtude dessas condições de saúde, a agravante se encontraria inserida no Programa de Atendimento Domiciliar (Núcleo Regional de atenção domiciliar – Samambaia/DF – Programa “Melhor em casa”). No entanto, ela relata que a última visita médica teria ocorrido em 20.08.2021 (o enfermeiro apenas ter aferido a pressão e verificado a sonda em 04.1o.2022), o que poderia revelar a suspensão imotivada dos serviços ou sua redução próxima à totalidade. A par disso, não se tem notícia do porquê da ausência da efetivação da “Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar”, conforme estipula o art. 2o da Portaria SES/DF n. 55/2018 (há informe de fisioterapeuta que seria AD1, bem como há outro relatório médico de que “NÃO existe risco de morte se o home care não for dispolibilizado”), mas o respectivo documento já teria sido requisitado pelo douto juízo originário (certamente será juntado aos autos na origem). Igualmente não são externados os fundamentos que levaram a autoridade administrativa da área de saúde a não atender à solicitação de médico da própria da SES/DF ou mesmo da redução dos serviços que até então eram prestados satisfatoriamente. Na presente situação processual, é de se enfatizar a estabilidade do grave quadro de saúde da agravante desde ano de 2016, quando foi vítima de acidente automobilístico que a incapacitou de forma irreversível, agregado ao fato de que sua genitora - única integrante daquele núcleo familiar – estar a suportar, nos últimos tempos, toda a tarefa diária de cuidadora que, na orientação do médico assistente, deveria ser realizada por técnicas de saúde 24h, em razão da alta complexidade (a agravante fez traqueostomia e usa sonda). E nesse ínterim, a mãe da agravante está a apresentar problemas de saúde (na coluna) que sugerem não poder mais carregar determinados pesos ou subir escadas. Dessa forma, e enquanto não esclarecidas todas as questões relacionadas com as condições de saúde da paciente (“Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar”) e da capacidade própria ou terceirizada do Distrito Federal para cumprimento de sua obrigação constitucional de prestar assistência de saúde, não se poderia deixar a agravante unicamente aos limitados cuidados de sua genitora. Por essas razões, se mostra necessário até a solução final da lide, que se atenda parcialmente as demandas médicas da paciente, no que a adoção de regime de cooperação do ente público com a família se mostra como caminho viável. No entanto, não se pode desconsiderar que qualquer deslocamento de servidor da equipe de saúde - seja ou não por determinação judicial - poderá comprometer a formação da equipe de assistência do programa (“Melhor em casa”) que tem atendido a própria agravante, a par da redução do quadro de servidores públicos da área de saúde afastados, em razão da contaminação pela “última variante noticiada da Covid-19” (Ômicron). Dentro dessas balizas, entendo que o Distrito Federal tem o dever de disponibilizar ao menos um profissional da saúde (enfermeira, técnica de enfermagem ou cuidador) por um período preferencialmente de duas horas diárias (em dia útil) ou dez horas semanais, a par do respectivo material hospitalar, a depender da disponibilidade de pessoal qualificado e mediante acerto com a genitora da agravante (aferição dos riscos), além das visitas mensais por parte do médico. Defiro, parcialmente e em caráter precário, a antecipação da pretensão recursal (CPC, artigo 300, “caput”). Fica o Distrito Federal obrigado a disponibilizar à agravante um(a) profissional da saúde (enfermeira, técnica de enfermagem ou cuidadora), a par do material médico necessário, por um período de duas horas diárias (em dias úteis) ou dez horas semanais, a depender da disponibilidade de pessoal qualificado e mediante acerto com a genitora da agravante (analisados os riscos), além das visitas domiciliares mensais por parte do médico, tudo, até a definição da questão no douto juízo de origem. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o agravado cumpra a decisão, a partir da intimação. Os atos de cumprimento da presente decisão ficarão a cargo do douto Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Solicite-se o envio de informações, inclusive quanto à competência para processar e julgar a causa, em razão de a parte autora ser incapaz (doc. ID 113001326). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito - em substituição eventual